Tribunal: TJBA
Processo: 8014254-81.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014254-81.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
ANDERSON DO MONTE GURGEL

APELADO: MARIANA BRUNELLE SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIA LUIZA PINHEIROS DIAS, GIOVANA NATALY PIRES CORREIA LIMA, NARA DUARTE TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. SENTENÇA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL ATUARIAL. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. REAJUSTES ANUAIS. OBSERVÂNCIA DOS ÍNDICES FIXADOS PELA ANS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DOS PERCENTUAIS APLICADOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. ADEQUAÇÃO DOS REAJUSTES AOS LIMITES REGULATÓRIOS. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERA DISCUSSÃO CONTRATUAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 – Apelação interposta por UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos de ação revisional de reajuste de plano de saúde, julgou procedente o pedido inicial para determinar a adequação dos reajustes aos índices fixados pela ANS, condenar à repetição simples do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – A questão em discussão consiste em verificar: a) a existência de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa; b) a legalidade dos reajustes aplicados ao plano de saúde; c) a possibilidade de restituição dos valores pagos indevidamente; e d) a configuração do dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 – Não há nulidade da sentença quando o decisum apresenta fundamentação suficiente, ainda que não enfrente de forma exaustiva todos os argumentos das partes, sendo possível identificar o itinerário lógico-jurídico adotado pelo magistrado.
4 – Inexiste cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se mostra adequado, sendo desnecessária a produção de prova pericial atuarial para a simples verificação da observância dos índices de reajuste fixados pela ANS.
5 – Incumbe à operadora de plano de saúde comprovar, de forma clara e transparente, a correlação entre os percentuais aplicados e os índices autorizados pela ANS, ônus do qual não se desincumbiu.
6 – Reconhecida a cobrança indevida, impõe-se a adequação dos reajustes aos limites regulatórios e a restituição simples dos valores pagos a maior, observada a prescrição trienal.
7 – A mera controvérsia contratual acerca de reajustes, desacompanhada de prova de efetiva violação a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.
8 – Caracterizada a sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, com fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9 – Apelação conhecida e parcialmente provida, apenas para afastar a condenação por danos morais, mantida a sentença nos demais termos, com redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8014254-81.2024.8.05.0001, em que figura como apelante, UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, e apelada, MARIANA BRUNELLI SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL AO APELO, nos termos do voto do Relator.